Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-63.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013214-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE - CPF: 041.908.809-14 (ADVOGADO), EDERSON DAL MOLIN - CPF: 778.438.271-53 (AGRAVANTE), PRISCILA CANEPARO DOS ANJOS - CPF: 054.930.149-63 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (AGRAVADO), ROMILSON SILVA DOURADO (AGRAVADO), JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO 62689401134 - CNPJ: 24.192.301/0001-22 (AGRAVADO), JONATA CHAGAS GOIS 03618430540 - CNPJ: 28.151.297/0001-05 (AGRAVADO), ADILSON ROBERTO MARTINS (AGRAVADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), LUCAS BUBA DE SIQUEIRA CAVALCANTI VERAS - CPF: 058.242.129-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INIBITÓRIA (DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE OFENSA À IMAGEM – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO – PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
EDERSON DAL MOLIN (XUXU DAL MOLIN)
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos
autos de Ação Inibitória (de Obrigação de Não Fazer) com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais n. 1002997-35.2020.8.11.0040 - Código 11385073
- proposta em desfavor de
RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA – EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO, JONATA CHAGAS GOIS
e
ADILSON ROBERTO MARTINS
, todos ora Agravados.

Em síntese, o Agravante afirma que “(...) fundamentou a petição inicial com diversos argumentos, detalhando violações ocorridas contra seus direitos da personalidade, especialmente sua imagem e honra. Dentre esses apontamentos, destacamos: i) foram elencadas várias publicações em meios de comunicação digital com conteúdo ofensivo ao AGRAVANTE, que visavam desqualificá-lo enquanto político e figura pública do Estado do Mato Grosso, o que configura dano moral indenizável por lesão aos direitos elencados no art. 5º, X, da CF; ii) as liberdades de expressão e de comunicação, que pressupõem a liberdade de pensamento e de opinião, nos ditames do art. 5º, incisos IV, VIII e IX, não tem caráter absoluto e, portanto, não podem se sobrepor aos direitos da personalidade, protegidos pela Carta Magna e também por tratados internacionais firmados pelo Brasil; iii) os autores das mencionadas publicações são civilmente responsáveis pelos danos acarretados ao AGRAVANTE (arts. 186 e 927, caput e p. único, do Código Civil), assim como os veículos de divulgação por eles utilizados (arts. 187 e 927, caput e p. único, do mesmo diploma)”. (ID. Num. 47203983 - Pág. 2).

Alega que, mesmo diante do conjunto probatório suficiente para a confirmação da veracidade das alegações, houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, não sendo retiradas de circulação as notícias veiculadas.

Defende a probabilidade do direito, eis que foram vários os documentos elencados pelo Agravante para embasar os apontamentos da inicial, os quais consistem publicações realizadas pelos réus, contendo referências ofensivas quanto a sua pessoa e sua prática profissional como Deputado Estadual de Mato Grosso, sendo o seguinte material divulgado: “(...) i) A notícia “INCOERÊNCIA NA POLÍTICA: Deputado atira no pé se lançando candidato a prefeito em Sorriso", de autoria de ADILSON MARTINS, publicada no site “A VERDADE DOS FATOS” em 17/03/2020 (doc.2) A publicação vem a adjetivar o AGRAVANTE de maneira incoerente e pejorativa, com base em supostas ações políticas. ii) a notícia “TRAIÇÃO E AMOR: A política tem dessas coisas “, de autoria de ADILSON MARTINS, publicada no site “AVERDADE DOS FATOS” em 17/03/2020 (doc.3) A publicação enaltece a conduta de um político que deixou de declarar seu apoio ao AGRAVANTE, como uma “verdadeira hombridade e companheirismo”. Além disso, afirma -se que o AGRAVANTE não gostaria de “ter vínculo com Mauro Savi e Zé Domingos”, bem como que o partido que o apoiaria (Democratas) seria "criado para negócios de seus interesses, jamais pensando no bem-estar da cidade", maculando, frontalmente, a imagem e a honra do AGRAVANTE frente ao mundo político. iii) a notícia “COMPARAÇÃO: veja a diferença do trigo e o joio ”, de autoria de ADILSON MARTINS, publicada no site “A VERDADE DOS FATOS” em 07/04/2020 (doc.3) A publicação faz uma correlação entre a frase popular e um suposto cenário frente à atuação de alguns políticos – citando apenas o nome do AGRAVANTE – no entrecho da pandemia do COVID -19 (que, na reportagem, negligentemente, é chamada de corona vírus) – como aquele que estaria preocupado em “cortar os salários dos servidores dos Poderes e órgãos autônomos do Estado em 20% até 50 %". iv) a notícia “Sorriso: DEM, de Nereu Bresolin e Mauro Savi, vai apoiar Xuxu dal Molin para prefeito”, sem identificação de autoria, publicada no site JK: Notícias, em 17/03/2020 (doc.3). A publicação narra um suposto apoio do ex - deputado Mauro Savi à candidatura a prefeito do Sr. Dal Morin, trazendo à tona o fato de que aquele figuraria como “suspeito no envolvimento em vários escândalos de corrupção nas denúncias oferecidas a justiça por delatores premiados ”, dentre outras alegações levianas. A notícia se transmuta em um verdadeiro ataque descabido quando, então, ao final da reportagem, copia -se uma conversa de Whatsapp, onde se atenta ao fato de que o próprio AGRAVANTE alega que aquelas informações no site transpostas seriam, de fato, FAKE News. v) a notícia “ XUXU DAL MOLIN QUER CORTAR SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM ATÉ 50% PARA COMBATER CORONAVÍRUS "XUXU DAL MOLIN QUER CORTAR SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM ATÉ 50% PARA COMBATER CORONAVÍRUS ”, publicada no site “JK: NOTÍCIAS”, em 06/04/2020 (doc.3). A publicação distorce as ações tomadas pelo AGRAVANTE, que havia proposto, apenas, um estudo técnico cujo intuito era verificar o impacto financeiro e social que tal medida, se aprovada pela esfera federal, geraria sobre os cofres públicos. vi) o vídeo publicado no perfil do veículo de informações “JK:NOTÍCIAS” que, sob o pretexto de esclarecer os fatos, apenas endossa as notícias acima referidas 1 . vii) a notícia “Bandido denuncia deputado de MT – Ladrão que rouba...", publicada no site MUVUCA POPULAR – Em defesa da sociedade, em 20/01/2020 (doc.3). A notícia alega que "um reconhecido bandido da região de Sorriso (...) denunciou o deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC), através de uma queixa - crime". Não traz mais informações sobre o caso, sobre qual seria a tipicidade da conduta, apenas dizendo que "como o caso ocorreu na região e o parlamentar fixou residência na capital em função do mandato, o processo acabou parando", dentre outras acusações desprovidas de comprovação. viii) a notícia “Curtinhas – Deputado, causa e os interesses", publicada no site “RD NEWS – Portal de notícias de MT”, em 04/04/2020 (doc.3). A publicação acusa o AGRAVANTE de ser “pouco atuante e limitado a defender a bandeira do agronegócio, que usa a política para beneficiar os seus”, atacando, igualmente, os seus irmãos Edson e Everton Dal Morin, além de, inadvertidamente, impor ao grupo familiar o acúmulo de “mais de R$ 130 milhões em dívidas”. ix) a notícia “ XUXU QUER CORTAR SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM ATÉ 50% PARA COMBATER CORONAVÍRUS", publicada no site “RD NEWS – Portal de notícias de MT”, em 06/04/2020. A publicação promoveu a mesma distorção já referida quanto a proposição do AGRAVANTE . x) por fim, outras duas notícias publicadas no site “RD NEWS – Portal de notícias de MT”, as quais transmitem informações sem a devida imparcialidade, adjetivando o Agravante como “pouco atuante” 2 e desqualificando seu trabalho.” (ID. Num. 47203983- págs. 8 a 10).

Destaca que o fato do Agravante exercer o cargo de Deputado Estadual, ou seja, ser pessoa pública e conhecida em razão da profissão, não representa óbice para a conclusão da Magistrada de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar, pois isto não afasta por completo a proteção aos direitos da personalidade do Agravante.

Salienta que a grande visibilidade do Agravante só aumenta a intensidade com o que são ofendidas sua imagem e honra, na medida em que as falsas imputações em relação a sua pessoa serão reconhecidas e reproduzidas por um número significativamente superior de pessoas do que um indivíduo que seja alheio à política estadual e/ou nacional.

Defende, portanto, o preenchimento do requisito: “fumus boni iuris”, bem como o perigo da demora, pois “(...)caso não deferida a tutela de forma antecipada, restará inviabilizado o próprio propósito do processo, resultando em dano irreparável, ou de difícil reparação, para a parte requerente. Nesse sentido, estará preenchido o requisito quando a utilidade da medida judicial estiver em risco iminente devido ao transcorrer do tempo, que agrava ou torna irreversíveis as circunstâncias que levaram a parte a ajuizar a ação”. (ID. Num. 47203983 - Pág. 11).

Requer a concessão da medida de urgência para o fim de retirar, de imediato, a circulação das matérias jornalísticas mencionadas.

No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da decisão liminar.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 47882498 - Pág. 1/4).

Os agravados
RD NEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA
e
ROMILSON SILVA DOURADO
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Sem contrarrazões pelos agravados
JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO
,
JONATA CHAGAS GOIS
,
ADILSON ROBERTO MARTINS.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
EDERSON DAL MOLIN (XUXU DAL MOLIN)
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos
autos de Ação Inibitória (de Obrigação de Não Fazer) com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais n. 1002997-35.2020.8.11.0040 - Código 11385073
- proposta em desfavor de
RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA – EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO, JONATA CHAGAS GOIS
e
ADILSON ROBERTO MARTINS
, todos ora Agravados.

De proemio, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem. Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação de mérito.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Insurge o agravante contra decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de urgência para determinar a retirada do ar das notícias veiculadas pelos réus, ora agravados.

Da leitura dos autos, entendo que que não assiste razão ao Agravante, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Digo isso porque não há, a priori, evidencia da verossimilhança da alegação do recorrente.

Com efeito, o
fumus bonus juris
, necessário para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, não está presente na medida em que o agravante não comprova que a matéria veiculada tem o condão de ofender ou atingir sua honra e/ou imagem.

Em não sendo nítido o caráter injurioso da matéria ou a intenção de difamar ou caluniar, que teria de ser aferível de plano, estando preservadas as fontes e havendo apenas demonstração de existir apenas a narrativa dos fatos e a opinião jornalística sobre tais fatos, não há como se obstacularizar a publicação por medida liminar, sem que seja instaurado o contraditório e ampla defesa no feito originário.

Ressalto, ainda, que a medida que visa à vedação ou exclusão de matéria jornalística deve ser analisada com a devida cautela, e deve se constituir em medida excepcional, sob pena de se caracterizar como censura e afronta ao direito constitucional de liberdade de expressão.

Ademais, deve-se lembrar que a liberdade de manifestação de pensamento, quer se expresse ou não por meio da imprensa, tem status de direito fundamental, assim como o direito à honra, de modo que, caso haja efetiva colisão de tais direitos, em uma situação concreta, dever-se-á aplicar o princípio da proporcionalidade, ponderando os interesses envolvidos, eis que esse dispositivo constitucional não é absoluto e por isso, possui algumas limitações impostas pela própria Constituição Federal. O direito à honra e imagem das pessoas, erigido a direito fundamental pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, deve ser respeitado e observado por todos, mormente por aqueles que atuam na área de comunicação, justamente porque referido meio alcança um número maior de pessoas. Contudo, também há que se atentar para o fato de a própria Constituição, no mesmo artigo, em seu inciso IX, garante a liberdade de expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

E, nesse ponto, um direito fundamental deve se harmonizar ao outro, não se admitindo que o exercício de um aniquile o exercício de outro direito. Nessa medida é que, em não havendo prova cabal de efetiva ofensa à honra e imagem do agravante, não há se falar em retirada de matéria jornalística de site da internet, sob pena de caracterização de censura à manifestação da atividade de comunicação e intelectual.

Com efeito, em Juízo perfunctório, não houve, portanto, mácula indevida à honra e imagem do recorrido, vez que a matéria jornalística se limitou a informar ao leitor, sem utilizar termos pejorativos ou sensacionalistas, mas somente narrando os fatos da maneira como ocorreram. Neste diapasão, constatando que a matéria veiculada pelo agravante não ultrapassou, em análise superficial, os limites da liberdade de imprensa, deve-se mantida a decisão objurgada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
RETIRADA
DE
MATÉRIA

JORNALÍSTICA
DE REDE SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA
QUE NÃO TRANSBORDA OS LIMITES DOS DIREITOS RELATIVOS À LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO - EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - A
matéria
divulgada por meio das redes sociais do agravado não transborda os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, notadamente porque do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, com aparente animus narrandi.
III - O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso de liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto
jornalístico
, sob pena de configuração de censura prévia”. (N.U 1009548-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022